Tribunal: TJPA
Processo: 0804657-82.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804657-82.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

AGRAVADO: RITA DE OLIVEIRA BRAGA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO
Nº:
0804657-82.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: PACAJÁ/PA (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A

AGRAVADO: RITA DE OLIVEIRA BRAGA

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1
.
Deve ser mantida a decisão agravada - que negou provimento ao Agravo de Instrumento -, por se encontrar em sintonia com a legislação e jurisprudência pátrias, ante a ausência de constituição da mora.

2
. Agravo interno conhecido e não provido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:
0804657-82.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: PACAJÁ/PA (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A

AGRAVADO: RITA DE OLIVEIRA BRAGA

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Banco Itaucard S.A,
em face da

decisão monocrática de minha relatoria (PJe ID nº
13320953)
,
que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela instituição financeira.

Inconformado com a decisão, defende o agravante, em síntese, a regularidade da notificação e constituição em mora efetivada, salientando que a notificação extrajudicial foi devidamente encaminhada para o endereço informado contratualmente pelo próprio financiado, o que é suficiente para a mencionada constituição.

Desse modo, postula que “
seja recebido e processado o presente
Agravo Interno
, para requerer a reforma da r. decisão monocrática proferida em sede de agravo de instrumento, por ser esta medida de Justiça!”.

Por último, vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo
Plenário Virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:
0804657-82.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: PACAJÁ/PA (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A

AGRAVADO: RITA DE OLIVEIRA BRAGA

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso,
eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

No entanto,
não vislumbro motivos aptos a infirmar a Decisão Monocrática agravada,
eis que devidamente fundamentada, não tendo o recorrente invocado argumentos suficientes para alterar a situação fática-jurídica que ensejou o parcial provimento do Agravo interposto.

Para melhor juízo sobre o Agravo Interno em julgamento, trago ao conhecimento de Vossas Excelências trecho da decisão agravada, no ponto específico relacionado ao seu relatório:

“Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo, interposto por Banco Itaucard S.A, visando a reforma da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pacajá/PA, que - nos autos da Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar, ajuizada em desfavor de Rita de Oliveira Braga (proc. no 0800289-17.2023.8.14.0069) – determinou que a parte autora emendasse a inicial, a fim de comprovar a regular constituição em mora do devedor, sob pena de indeferimento da inicial.

Inconformado com tal decisão, sustenta o agravante, em apertada síntese, que a mora foi constituída, uma vez que o agravante enviou notificação no endereço informado no contrato, cabendo ao financiado indicar corretamente o endereço quando da contratação, bastando a comprovação do envio do AR.

Desse modo, postula o conhecimento e provimento do Agravo, a fim de afastar a determinação de emenda da petição inicial e recebê-la, para, após, deferir a liminar de busca e apreensão”.

Pois bem.

No
mérito
do Agravo de Instrumento, especificamente quanto ao ponto questionado neste Agravo Interno, vale dizer, a comprovação da constituição em mora, continuo a entender que não assiste razão ao agravante.

Justifico.

Rememoro que o objeto da demanda originária versa sobre busca e apreensão de bem móvel, que possui regulamentação própria, com redação originária do decreto-lei nº 911/69, alterado em vários dispositivos com o advento da Lei nº 13.043/2014.

Acerca da constituição da mora, eis a nova redação do art. 2º, § 2º, do DL 911/69, introduzida pela Lei nº 13.043/2014:

“Art. 2º. (...) § 2º - A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e
poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento
, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.
(grifei)

Dessa forma, faz-se necessária a
notificação prévia da mora por meio de carta registrada com aviso de recebimento, sendo este, portanto,
o meio idôneo a comprovar a mora e o requisito indispensável à propositura da demanda de busca e apreensão
.

Partindo dessa premissa e analisando detidamente os presentes autos,
observo que foi juntada pela instituição financeira, ora agravante, notificação extrajudicial constando a seguinte informação:
“endereço insuficiente”.

No mais, o
STJ sumulou entendimento de que a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
(Súmula nº 72, STJ), que deve ser conjugado conjuntamente com o dispositivo do decreto-lei 911/69, modificado pela Lei 13.043/14.

Na mesma linha é o entendimento consolidado da jurisprudência deste e. Corte e dos Tribunais Pátrios:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
BUSCA E APREENSÃO. MORA EX RE. VENCIMENTO DO PRAZO PARA PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROVA DO RECEBIMENTO. NECESSIDADE
. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A mora do devedor, na ação de busca e apreensão de bem objeto de contrato de financiamento com garantia fiduciária, constitui-se ex re, de modo que decorre automaticamente do vencimento do prazo para pagamento. 2. A mora do devedor deve ser comprovada por notificação extrajudicial realizada por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos a ser entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal. 3. In casu, o eg. Tribunal de origem consigna que,
embora não precise ser recebida pessoalmente, deve, ao menos, ter sido entregue no endereço do devedor e recebida por um terceiro, de modo que não foi atendido o requisito da comprovação da constituição do devedor em mora, indispensável para o prosseguimento da ação de busca e apreensão
. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(
STJ
, AgRg no AREsp 578.559/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 03/03/2015, DJe 30/03/2015).

------------------------------------------------------------------------------

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA QUE SE DÁ PELO ENVIO DA CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO AO ENDEREÇO DO DEVEDOR. ADMITIDA, PARA FINS DE CONCRETIZAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO, QUE A ASSINATURA LANÇADA NO AVISO DE RECEBIMENTO SEJA DE TERCEIRA PESSOA (ART. 2º, § 2º DO DECRETO-LEI Nº 911/69).
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. DEVOLUÇÃO PELOS CORREIOS COM A INFORMAÇÃO ‘ENDEREÇO INCORRETO’.
INDÍCIOS SIGNIFICATIVOS DE QUE A PRÓPRIA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SE EQUIVOCOU AO PREENCHER NO CONTRATO O ENDEREÇO DO DEVEDOR.
IMPOSSÍVEL AVENTAR-SE DE MÁ-FÉ DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA
. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL, A FIM DE SE COMPROVAR A MORA. ACERTO DA DECISÃO. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 3ª C. Cível - 0012539-11.2022.8.16.0000 - Ponta Grossa - Rel.: DESEMBARGADOR EDUARDO CASAGRANDE SARRAO - J. 13.06.2022)”
(
TJ-PR
- AI: 00125391120228160000 Ponta Grossa 0012539-11.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Eduardo Casagrande Sarrao, Data de Julgamento: 13/06/2022, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/06/2022 - grifei).

----------------------------------------------------------------------------”APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSAO DECORRENTE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. NOTIFICACAO NÃO ENTREGUE. ENDEREÇO INCORRETO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. MANUTENÇÃO. 1.
Se a correspondência encaminhada pelo credor não foi entregue ao devedor em razão de o endereço estar incorreto, não está comprovada a constituição do devedor em mora
(Decreto-Lei 911/69, art. 2º, § 2º). 2. Correto o indeferimento da inicial e a consequente extinção do processo se o autor não cumpriu a ordem de emenda à inicial (CPC/2015 321, parágrafo único). 3. Negou-se provimento ao apelo.”
(
TJ-DF
07030758120218070007 DF 0703075-81.2021.8.07.0007, Relator: Sérgio Rocha, Data de Julgamento: 07/10/2021, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 22/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada - grifei).

----------------------------------------------------------------------------

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO NÃO ENTREGUE POR CONTA DE "ENDEREÇO INCORRETO" – AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DA MORA PELO DEVEDOR – RECURSO IMPROVIDO. No caso vertente, verifica-se que o
banco notificou o devedor por meio de carta registrada para o endereço do réu fornecido no contrato, contudo, a devolutiva do correio se deu no sentido de ‘Endereço Incorreto’, ou seja, a notificação não foi entregue. Assim, infere-se que a notificação apesar de enviada para endereço constante no contrato, não foi recebida e, tal fato, obsta o reconhecimento da mora pelo devedor.
” (
TJ-MS
- AI: 14003150420218120000 MS 1400315-04.2021.8.12.0000, Relator: Des. Divoncir Schreiner Maran, Data de Julgamento: 03/02/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/02/2021 - grifei).

----------------------------------------------------------------------------

“APELAÇÃO -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE POR ‘ENDEREÇO INCORRETO’ - PROTESTO - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS CABÍVEIS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – MORA NÃO COMPROVADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO
- EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. A
comprovação da mora é condição essencial à procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão e a falta de esgotamento dos meios de notificação pessoal do devedor importa em ausência de comprovação da mora, bem assim, na extinção, sem resolução do mérito, da Ação de Busca e Apreensão
”.

(TJ-MT
10012985420208110025 MT, Relator: Guiomar Teodoro Borges, Data de Julgamento: 28/10/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2020)

Diante do exposto,
verifico que a notificação que instruiu a inicial revela-se fragilizada, porquanto não foi localizado o endereço do réu/agravado, o que, consequentemente, não enseja sua constituição em mora, possuindo o credor o ônus de realizar as diligências necessárias a fim de cientificá-lo.

Com efeito, é válido ressaltar que o ordenamento jurídico coloca à disposição do credor fiduciário outros mecanismos de constituição do devedor em mora, como é o caso, por exemplo, do protesto do título com a intimação por edital, o qual deve se dar após a comprovação do esgotamento, sem sucesso, de todos os meios para a localização do devedor.

Ante todas as considerações, nos termos art. 133 do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça,
conheço e nego provimento ao presente Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 06/06/2023